Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-93.2025.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-93.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face de concessionária de energia elétrica, visando à restituição de valores pagos a segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado, a justificar o direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, nos termos do art. 786 do Código Civil, podendo exercer o direito de regresso contra o causador do dano.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal.

A comprovação do nexo causal constitui ônus da parte autora, sendo indispensável para configuração do dever de indenizar.

Laudos técnicos unilaterais, produzidos sem contraditório, genéricos e sem qualificação técnica comprovada dos subscritores, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a origem dos danos.

A ausência de disponibilização dos equipamentos para perícia judicial inviabiliza a produção de prova técnica idônea e configura perda de chance probatória, que não pode beneficiar a parte que lhe deu causa.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança, inexistentes no caso.

A jurisprudência do tribunal reconhece que laudos unilaterais desacompanhados de fundamentação técnica adequada são insuficientes para comprovar o nexo causal em demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem fundamentação adequada e qualificação profissional comprovada, são insuficientes para demonstrar o nexo causal. 3. A impossibilidade de realização de perícia por conduta da parte autora configura perda de chance probatória e impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14 e art. 6o, VIII; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação n. 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.10.2025; TJMT, Apelação n. 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.06.2023; TJMT, Apelação n. 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AP
1001139-93.2025.8.11.0039

ALLIANZ SEGUROS S/A
X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
1
5
% sobre o valor atualizado da causa
.

A apelante sustenta que
o
s
laudo
s
técnico
s

apresentados são
suficiente
s
para comprovação do nexo
causal
entre os danos no
s
equipamento
s do segurado
e a falha na prestação de serviço pela concessionária.

Alega que
a concessionária não apresentou relatórios que comprovassem a ausência de perturbação na rede elétrica, conforme exigido pelo Módulo 9 do PRODIST
.

Afirma
que
a Resolução 1.000/2021 da ANEEL não exige inspeção prévia dos equipamento
s
.

Argumenta que, no caso,
deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
360339911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção

indenizatória -
regressiva de ressarcimento
de danos materiais
, na qual a autora

alegou que seu segurado,
Ricardo Vinicius
Colarino
, sofre
u
danos em equipamento eletroeletrônico
s
decorrentes
de oscilações
/variações de tensão elétrica na rede de distribuição administrada pela requerida
.

Sustentou que, após regulação do sinistro e constatado o nexo causa
l
entre os danos e a má prestação do serviço, efetuou o pagamento da indenização securitária no valor
total
de R$
9.667,80
(
nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos
)
.

Afirmou que, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, adquiriu o direito de regresso contra a ré.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização pag
a ao segurado
, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes d
a falha na prestação de serviços,
acrescido de juros
legais
a partir da citação
e correção monetária
a contar da data do efetivo desembolso
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia central reside na suficiência ou não dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora para comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado
Ricardo Vinicius
Colarino
, o valor
total
de
R$
9.667,80
(
nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos
)
, em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, verifico que a apelante instruiu a inicial com laudos e orçamentos produzidos por assistências técnicas particulares (ID 202344207), os quais indicam "descarga elétrica" ou "oscilação" como causa provável dos danos. Contudo, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e não apresentam fundamentação técnica detalhada que permita concluir, com segurança, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária.

Ademais, conforme apontado pela apelada e confirmado nos autos, os laudos não são assinados por profissionais com qualificação técnica comprovada, não havendo registro dos responsáveis junto aos órgãos de classe competentes, o que compromete sua credibilidade como prova técnica.

Outro ponto relevante é que a apelante, quando instada a manifestar-se sobre a disponibilidade dos bens para realização de perícia técnica, manteve-se silente, inviabilizando a contraprova pela apelada e prejudicando a ampla defesa. A impossibilidade de submeter os equipamentos à perícia judicial configura o que a jurisprudência tem denominado "perda de uma chance probatória", situação que não pode beneficiar a parte que deu causa à impossibilidade da prova.

Não se desconhece que, em determinadas situações, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Contudo, mesmo com a inversão, é necessário que o autor apresente um mínimo de elementos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal tem se
firmado no sentido de que laudo
técnico unilatera
l, desprovido
da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral,
desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os dano
s sofridos pelo equipamento do segurado
e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E
DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor atualizado da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026